Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721373-79.2020.8.07.0000 RECORRENTES: TROPICAL IMÓVEIS LTDA e OUTRA RECORRIDOS: JOÃO HABIB DAHER NETO E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARRESTO INDEFERIDO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. 2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do Devedor. 3. O fato de o bem constituir o único imóvel de titularidade da parte Devedora registrado em Cartório competente que, segundo cálculos do Credor, é capaz de satisfazer eventual crédito a ser apurado nos autos principais, não enseja, por si só, a presunção de insolvência ou a intenção do Devedor de dilapidar o patrimônio de forma a frustrar futura execução. 4. A extinção de pessoa jurídica realizada de forma consensual pelos sócios não comprova a insolvência da parte Devedora se a figura do sócio não se confunde com o da pessoa natural. 5. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se Decisão que indeferiu o arresto de bem. 6. Agravo de Instrumento desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 1.102 e 1.103, inciso IV, ambos do Código Civil, bem como 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a dissolução da empresa dos recorridos teria sido irregular, tendo em vista que deixaram de ressarcir, às recorrentes, os valores dos adiantamentos em dinheiro realizados por força do protocolo de intenções e de instrumentos de mútuo. Asseveram que diante da irregularidade da empresa, deveria haver o arresto do único imóvel de titularidade dos recorridos. Sustentam que a medida não acarretaria qualquer prejuízo a estes, visto que já se dispuseram do mesmo imóvel há anos para o empreendimento previsto no protocolo de intenção. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 28896565). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1.102 e 1.103, inciso IV, ambos do CC, bem como 300 e 301, ambos do CPC, uma vez que o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que " Não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela (tutela de urgência), é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF” (AgInt no REsp 1929488/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021 e AgInt no AREsp 1850814/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 23/9/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Dessa forma, ausentes os elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se decisão que indeferiu o arresto de bem” (ID 26714924). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 28896565). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027